Tribunal: STF
Processo: RE 1361389
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Walter Jacomo Toniolo e outros opuseram embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Município de Jundiaí “em ordem a excluir os juros moratórios e compensatórios das parcelas do precatório adimplidas sem atraso nos termos do art. 78 do ADCT e a afastar os moratórios também do curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Lei Maior; bem assim, por fim, a determinar que a correção monetária observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015.”



    Sustentaram haver omissão nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que:



    […] a decisão agravada foi omissa na apreciação da questão do correto índice de correção monetária, à luz do decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Repercussão Geral, Tema 810, de efeitos vinculativo e atrativo, leading case que representa a atual e definitiva compreensão do Colendo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que foi devidamente suscitada nas contrarrazões de recurso extraordinário.



    […]



    5. A diferença entre o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, da Repercussão Geral, Tema 810 e a modulação dos efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, é que o primeiro teve alcance mais amplo, abrangendo tanto o período anterior quando o posterior à data da expedição do precatório ou RPV, determinando a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária às condenações impostas à Fazenda Pública, desde junho de 2.009 até o seu efetivo pagamento, enquanto a segunda (ADIs 4.357 E 4.425) teve alcance muito limitado, abrangendo apenas situações de precatórios pagos ou expedidos até 23/03/2015.



    Requerem, por fim, que “sejam conhecidos os presentes embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para o fim de suprir a omissão apontada, com determinação de utilização do IPCA-E na atualização do valor da indenização, desde junho de 2009, data da edição da Lei nº 11.960/2009, até seu efetivo pagamento, nos termos do decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Repercussão Geral, Tema 810.”



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão aos embargantes, porquanto inexistentes, na decisão embargada, as pechas que lhe foram imputadas.



    O Tribunal de origem assentou que “Ao que consta dos autos, em ação de desapropriação indireta, em fase de cumprimento de sentença, verifica-se ter sido expedido o precatório EP nº 12015/96, da Prefeitura Municipal de Jundiaí […].” (com meus grifos).



    No que se refere à atualização monetária do precatório pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015, se encontra em plena validade e em tudo aplicável a este caso o assentado pelo Plenário ao resolver questão de ordem suscitada nas ADIs 4.357 e 4.425, ambas de relatoria do ministro Luiz Fux, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada de n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos. Eis a respectiva ementa: 



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da  Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. […] 



    (Grifei) 



    Transcrevo, por relevante, importante trecho da decisão do RE 1.286.408, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de março de 2022:



    É verdade que, no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”. 



    A tese firmada no Tema 810 RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública. 



    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis: 



    […]



    Portanto, incide na espécie o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015. 



    Vê-se, desse modo, que, em precatório expedido ou pago até 25 de março de 2015, devem prevalecer as ressalvas levadas a cabo no julgamento das questões de ordem nas ações de controle concentrado citadas, que mantiveram a aplicação da TR para correção monetária dos valores de requisitórios até essa data. 



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Tampouco se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator